Tribunal: TJES
Processo: 0015427-18.2012.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ausência de dialeticidade recursal, em razão de o agravante não ter impugnado adequadamente os fundamentos da sentença de improcedência do pedido demarcatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante apresentou impugnação suficiente e específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau, a fim de garantir o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a decisão monocrática concluiu pela ausência de dialeticidade no recurso de apelação, uma vez que o agravante não impugnou adequadamente o principal fundamento da sentença — a ausência de comprovação da data da alteração das divisas dos imóveis e a aceitação das condições do bem adquirido por arrematação "ad corpus".

As razões recursais do agravante limitaram-se a reiterar o pedido de demarcação do terreno, sem atacar diretamente os fundamentos da sentença, o que impossibilitou o conhecimento da apelação.

A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ confirma que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

Assim, mantêm-se os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

A ausência de impugnação aos fundamentos principais da sentença recorrida caracteriza ausência de dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001347-52.2018.8.08.0030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 14/12/2020; STJ, AgInt no REsp nº 1472043/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/02/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015427-18.2012.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAUIR SOUZA GOVEA
APELADO: JOAO BAPTISTA MASSINI
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO
POR
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ARTIGO 932, III, DO CPC. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. VENDA AD CORPUS. RAZÕES DE APELAÇÃO DISSOCIADAS DO
S
FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso de apelação, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 932, III, do CPC.

2.
A arrematação de imóvel em hasta pública na modalidade "ad corpus" implica aceitação das condições físicas do bem no momento da arrematação, sem possibilidade de posterior reclamação por diferença de metragem.

3.
No caso concreto, as razões de apelação apresentadas pelo agravante,
alegando a
ocupação irregular de 120 m2 pelo vizinho foram dissociadas dos fundamentos da sentença de primeiro grau,
que se baseou na natureza da arrematação "ad corpus".

4.
A decisão monocrática, ao não conhecer do recurso de apelação por ausência de dialeticidade, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

5.
Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno interposto por
LAUIR SOUZA GOVEA
contra
a r.
decisão monocrática
con
s
tante no ID n. 7584636,
que não conheceu do recurso de apelação cível
interposto por
ausência de dialeticidade recursal,

uma vez que o agravante não impugnou os temas objeto da sentença recorrida, tornando impossível vislumbrar as razões para a reforma do
decisum.

O agravante alega, em suas razões recursais constantes no ID n. 7768161, em síntese, que:

(i)
a decisão monocrática não conheceu do recurso de apelação sob o fundamento de ausência de dialeticidade. Contudo, a argumentação do recurso foi específica e impugnou todos os fundamentos da sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido demarcatório;
(ii)
a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido demarcatório, alegando impossibilidade de aferição da divergência de áreas. Porém, os laudos periciais comprovam a redução da área do apelante e o aumento da área do apelado, evidenciando a ocupação irregular de 120 m2 pelo vizinho;
(iii)
a não suspensão da decisão pode resultar em execuções contra o agravante, incluindo imissão ou reintegração de posse e arbitramento de aluguéis.

Com base nessas premissas, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão monocrática e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja dado provimento ao apelo, reconhecendo o direito do recorrente à demarcação do terreno.
Pugna, ainda, pela
inver
são

d
os ônus da sucumbência.

O agravado,
JOÃO BATISTA MASSINI
, apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID n. 8042538, alegando preliminarmente que o agravante não impugnou especificamente os termos da decisão monocrática, carecendo de dialeticidade novamente, bem como que o agravo interno possui caráter procrastinatório.

No mérito, requer a manutenção da decisão monocrática e, subsidiariamente, que seja reconhecida a decadência do direito do agravante ou, ainda, que o apelo seja desprovido.

Presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Inicialmente, é importante destacar que a decisão monocrática baseou-se na ausência de dialeticidade recursal, conforme o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo imprescindível que essas impugnações sejam congruentes com a decisão atacada, o que não foi observado pelo agravante, conforme ressaltado na decisão monocrática, cujos trechos destaco:

[...]
Na origem, trata-se de Ação Demarcatória proposta por LAUIR SOUZA GOVEA em face de JOÃO BATISTA MASSINI, alegando ser o legítimo proprietário do imóvel de matrícula n° 12.122, cujo bem foi adquirido por meio de arrematação na data de 27/11/2007, pelo valor de R$ 270.000,00.

Informa que anteriormente o imóvel pertencia a empresa Guimarães Café, que também era proprietária de um imóvel que fazia divisa aos fundos com o primeiro, e era utilizado pelos proprietários como se fosse apenas um.

Alude que o requerido se aproveitando da inexistência de marcos divisórios precisos, tomou posse de 120,00m2 do seu imóvel, e, por tal razão, requer
eu
a demarcação do imóvel de sua propriedade, conforme escritura pública, e devolvida a posse da parte esbulhada.

Na r. sentença de primeiro grau, restou consignado que o laudo pericial de fls.174/191, concluiu que
“inobstante a alteração das divisas dos imóveis, em cotejo entre as matrículas e área atual, não foi possível identificar em que momento ocorreu referida alteração, isto é, se foi antes de 2007 ou após 2007 (ano correspondente a arrematação do bem)” e que “analisando as edificações é possível constatar que não houve alteração nas mesmas, possivelmente, tiveram parte construída em desacordo com as divisas constantes nos registros, tendo em vista que ambas eram da mesma titularidade”.

Com base no laudo pericial, a douta magistrada de primeiro grau concluiu que a parte autora, ora apelante, não tem direito a complemento de área, eis que não identificada a data em que ocorreu a divergência da área,
conforme se vê: [...
]

Em análise às razões recursais, observa-se que em nenhum momento o apelante atacou os motivos que ensejaram a improcedência do pedido,
ou seja, o momento em que ocorreu a divergência de área e o fato do apelante ter assinado o auto de arrematação, tornando o ato expropriatório irretratável, reconhecendo a aquisição do bem nas condições físicas em que se encontrava.

O recorrente limitou-se, tão somente, a argumentar que faz jus a demarcação do terreno arrematado nos moldes da matrícula 122/14
, para que consiga recuperar a área de 120m2 (cento e vinte metros quadrados), indevidamente ocupada pelo Apelado.

Portanto, o recurso, ao não dialogar adequadamente com os fundamentos lançados na sentença recorrida, carece de dialeticidade, notadamente pela ausência de impugnação dos temas que foram objeto de decisão.

A mera insurgência contra a sentença não é suficiente, pois é imprescindível que o recorrente indique precisamente qual é o equívoco contido na decisão guerreada.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o apelante exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da sentença recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.
[...]

Assim, inexistindo diálogo entre o recurso e a sentença proferida, nem mesmo sendo possível vislumbrar as razões de reforma do
decisum
, o recurso de apelação não deve ser conhecido. [...]

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento consolidado sobre a exigência de dialeticidade recursal,
como se vê
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada. 2. No presente caso, resta claro que o apelante valeu-se de uma peça absolutamente padronizada, colacionando trechos da contestação e também de fatos que sequer integram a demanda, incapazes, portanto, de levar à pretendida reforma da sentença.
3. Referidas alegações (sanção imposta em processo administrativo e prejuízo em decorrência de depósito em caixa eletrônico) são absolutamente estranhas ao processo, não servindo, por óbvio, ao enfrentamento da sentença. Por seu turno, os demais tópicos, já apresentados na contestação, são argumentos genéricos que não demonstram em que consistiria o desacerto da sentença. 4. Em virtude da inexistência de impugnação específica quanto aos termos da sentença, o presente recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal, exsurgindo, assim, o seu não conhecimento. Preliminar acolhida. (AC 0001347-52.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/12/2020; DJES 21/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1. -
A dialeticidade é requisito de admissibilidade do recurso porque viabiliza o adequado exercício do contraditório pelos atores processuais e permite ao Tribunal delinear a extensão do efeito devolutivo. Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada
(AgInt no RESP 1472043/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14-02-2017, DJe 20-02-2017). [...] 3. - Ausência de dialeticidade configurada. Recurso não conhecido. (TJES; Acv. 00303801420148080035; 3ª C.Cv.; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/06/2018; DJES 06/07/2018)

Portanto, ausente a impugnação específica dos fundamentos da sentença, que se baseou no fato de o imóvel ter sido adquirido por arrematação em hasta pública na modalidade
"ad corpus"
, fato que implica aceitação da área conforme as condições físicas do bem, sem possibilidade de reclamação por diferença de metragem.

Estando as razões recursais dissociadas dos elementos que fundamentaram a sentença, mantenho a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo in totum a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo
in totum
a decisão vergastada.
.